Tribunal: TJDFT
Processo: 0703596-45.2020.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. COBRANÇA AUTORIZADA. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS.
I – Consoante entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS, pelo rito dos recursos repetitivos, (i) as disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às instituições financeiras, Súmula 596 do e. STF; (ii) a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abusividade; (iii) é admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada a cobrança abusiva, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, §1o, do CDC.
II – Consoante o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/03/00. O contrato de financiamento possui cláusula expressa quanto à pactuação da capitalização de juros. Prática autorizada. Súmulas 539 e 541 do STJ.
III – O e. STF reconheceu a constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/01 no julgamento do RE 592.377/RS, rito do art. 543-B do CPC/1973.
IV – Apelação provida.